Tribunal: TJMT
Processo: 1005912-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005912-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. B. D. S. S. - CPF: 082.850.151-30 (APELADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ELAINE SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 003.630.981-86 (APELADO), CETEC - CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA - CNPJ: 06.988.452/0002-90 (APELANTE), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), ELAINE SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 003.630.981-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE DOCUMENTO ESCOLAR. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que determinou a entrega de histórico escolar e condenou a requerida ao pagamento indenização por dano moral. O apelante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de ato ilícito e requer a redução do quantum indenizatório e alteração do termo inicial dos juros moratórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da requerida; (ii) a ocorrência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais e; (iii) a proporcionalidade do quantum arbitrado;

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 7o, parágrafo único, e do art. 25, §1o, do CDC, integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor. A interligação operacional entre as empresas envolvidas, evidenciada por elementos como compartilhamento de endereço físico e de e-mail corporativo, confirma a legitimidade passiva da apelante.

A retenção de histórico escolar viola o art. 6o da Lei no 9.870/99, configurando dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação de prejuízo concreto, dada a gravidade do ato que compromete a dignidade e os direitos educacionais da autora.

O valor da indenização, fixado em R$ 6.000,00, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a gravidade do ato ilícito.

Juros de mora em indenização por dano moral decorrente de relação contratual contam-se a partir da citação

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Empresas que integram a mesma cadeia de consumo são responsáveis por danos causados ao consumidor. 2. A retenção indevida de histórico escolar configura dano moral in re ipsa, sujeito à reparação proporcional ao impacto do ato ilícito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto pela CETEC – Centro de Ensino São Lucas Ltda. visando reformar a r. sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, movido por Ana Beatriz de Souza Silva, representada pela genitora Elaine Silva Espírito Santo, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar que a requerida entregue o histórico escolar da autora, bem como condenar à indenização pelo dano moral sofrido no importe de R$ 6.000,00, corrigido pelo INPC desde o arbitramento da sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante defende, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, afirmando que não possuía relação contratual com a autora, vez que esta teria contratado serviços de outra empresa (CETC - Centro de Ensino de Cuiabá), que encerrou suas atividades, não havendo relação de grupo econômico entre ambas.

Além disso, questiona a condenação por dano moral no valor de R$6.000,00, argumentando que não houve ato ilícito praticado pela empresa e que as alegações da parte autora não caracterizam dano moral indenizável. Alternativamente, pretende a redução do
quantum
, sob alegação de que a quantia fixada seria desproporcional e violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ainda, sustenta a ocorrência de erro no termo inicial dos juros de mora, requerendo que incidam apenas a partir da data do arbitramento da indenização. Ao final, requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 251529216), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 259541199).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ana Beatriz de Souza Silva, representada pela genitora Elaine Silva Espírito Santo, move ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, contra a CETEC – Central de Cursos Ltda., afirmando que manteve contrato de prestação de serviços educacionais com a ré durante o ano de 2017, tendo obtido uma bolsa de estudos de 50% concedida pela instituição Educa Mais Brasil. Ao final do ano letivo, não havendo interesse em renovar o contrato, a autora solicitou o cancelamento do vínculo e do benefício educacional. Entretanto, ao buscar o histórico escolar para realizar a transferência para outra instituição, foi surpreendida com a recusa da requerida, sob a justificativa de existência de um débito no valor de R$500,00, que a autora alega desconhecer.

Afirmou que, apesar de conseguir efetivar matrícula em outra instituição, enfrentou dificuldades para obtenção do histórico escolar, situação que persistiu por longo período de tempo, gerando cobranças abusivas e ameaças de comunicação ao Conselho Tutelar, fato que, segundo a autora, lhe causou abalo moral significativo.

Diante disso, postulou pela concessão da tutela de urgência para a entrega do histórico escolar e demais documentos necessários à transferência, além de indenização por dano moral no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após a regular tramitação do feito, a douta magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para confirmar a tutela antecipada concedida consistente na entrega do histórico escolar, bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação (id.

251529205).

Contra essa decisão, a apelante se insurge defendendo a sua ilegitimidade passiva, afirmando que não possuía relação contratual com a autora, vez que esta teria contratado serviços de outra empresa (CETC - Centro de Ensino de Cuiabá), que encerrou suas atividades, não havendo relação de grupo econômico entre ambas.

Além disso, questiona a condenação por dano moral no valor de R$6.000,00, argumentando que não houve ato ilícito praticado pela empresa. Alternativamente, pretende a sua redução do
quantum
indenizatório, sob alegação de que a quantia fixada seria desproporcional e violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, sustenta a ocorrência de erro no termo inicial dos juros de mora, requerendo que incidam apenas a partir da data do arbitramento da indenização. Firme em seus argumentos requer a reforma da sentença objurgada.

Pois bem.

O recorrente sustenta a inexistência de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que a autora contratou os serviços educacionais de outra pessoa jurídica, denominada CETC - Centro de Ensino de Cuiabá, que, segundo a ré, encerrou suas atividades em 2019, sendo distinta da CETEC - Central de Cursos Ltda. Afirma, ainda, que as duas empresas não possuem relação jurídica ou econômica que caracterize um grupo econômico.

Todavia, a tese do apelante não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos e na legislação aplicável. Digo isso, porque analisando detidamente as informações fornecidas pelas partes e a documentação apresentada, restam demonstrados indícios suficientes para configurar a existência de um grupo econômico de fato entre as referidas empresas, em virtude de elementos concretos que apontaram sua interligação operacional e administrativa.

Assim, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, e do artigo 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), todos os integrantes da cadeia de consumo podem ser responsabilizados solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Deste modo, muito embora o apelante negue o vínculo com a CETC - Centro de Ensino de Cuiabá, os seguintes elementos foram evidenciados nos autos: ambas as empresas operaram no mesmo endereço físico, compartilhando, inclusive, do mesmo
e-mail
corporativo cadastrado junto à Receita Federal, conforme consulta ao CNPJ (id. 251529157). Além disso, há relação familiar (irmãos) entre os sócios das empresas.

Note, inclusive, que a CETEC cumpriu a liminar de entrega do histórico escolar, de modo que tinha plena ciência da relação jurídica discutida e apresentou defesa nos autos, denotando ausência de prejuízo ao contraditório ou ampla defesa.

Ainda que assim não fosse, a teoria da aparência, amplamente reconhecida em relações de consumo, legitima a inclusão da CETEC no polo passivo da demanda, pois o consumidor não tem o dever de conhecer as nuances da organização societária interna ou a eventual descontinuidade de uma empresa em relação a outra.

Nesse sentido, bem pontuou a douta magistrada
a quo
, confira:

“
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a requerida não possui contrato com a parte autora, esta não merece prosperar,
haja vista que muito bem delimitada a relação entre as partes, inclusive, tendo a ré cumprido a determinação imposta em sede de antecipação de tutela para entrega do histórico escolar.

Ademais, verifica-se que são empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, sendo legítima a pretensão autoral proposta em face à requerida CETEC. Da consulta ao CNPJ da ré, id. 77206556, verifica-se que até o e-mail cadastrado é o da CETC.

Convém registrar que o consumidor não tem o dever de saber a extensão da relação contratual existente entre eles e atuação/contribuição no evento, por isso, ele pode indicar para figurar no polo passivo da ação utilizando-se da cadeia de consumo.
” (id. 251529205).

Além disso, devo destacar que nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao ser reconhecida a cadeia de consumo, o consumidor pode optar por ingressar com a ação contra apenas um dos fornecedores solidários, sem necessidade de incluir todos na demanda, como sustenta o recorrente.

Dessa forma, sob todos os ângulos, não há que se falar em ilegitimidade passiva do apelante.

Avançando na resolução da celeuma, o recorrente argumenta que não houve conduta ilícita que pudesse ensejar a condenação em dano moral. Entretanto, a retenção indevida do histórico escolar sem justificativa legal, constitui conduta abusiva e ilegal, expressamente vedada pelo artigo 6o da Lei no 9.870/99.

O ato praticado pela ré ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois interferiu diretamente na vida acadêmica e pessoal da autora, gerando constrangimentos e ameaças de acionamento do Conselho Tutelar. Tal comportamento caracteriza dano moral
in re ipsa
, uma vez que a própria conduta ilícita já configura violação à dignidade do consumidor.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal, confira:

“
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA –
RETENÇÃO DE DOCUMENTOS – CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL
– QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É proibida a retenção de documento escolar por motivo de inadimplemento, consoante prevê a Lei no 9.870/99.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser modificado o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta aquém com a realidade do caso concreto
.”
(RAC n.o 0034054-32.2013.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.08.2016 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DO ACESSO NO PORTAL DA ALUNA – ALUNA IMPEDIDA DE FAZER PROVA DE UMA DAS DISCIPLINAS DO CURSO POR PENDÊNCIA NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE – ATO ILEGAL – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. É proibida a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas. 2. Comprovado o dano moral causado, a indenização deve ser fixada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à condição social, moral e econômica dos envolvidos, à gravidade da ofensa, à ilegalidade do ato, à culpabilidade da apelante
.”
(RAC n.o 0028863-22.2017.8.11.0055, 1a Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.12.2018 – destaquei).

Restando dessa forma o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitado o patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$6.000,00, (seis mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Por fim, no que tange à alteração do
dies a quo
dos juros de mora, tenho que a razão não acompanha o apelante, pois, em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, razão pela qual a sentença também não merece reparo neste ponto.

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ NÃO APLICÁVEL. ART. 405 DO CC. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO.

1. Consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, os juros de mora na responsabilidade civil contratual incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, inclusive quanto aos danos extrapatrimoniais. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt no REsp: 1493332/DF, Terceira Turma, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.04.2017 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. BLOQUEIO DE PORTAL ACADÊMICO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUROS DE MORA
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. Instituição de ensino responde objetivamente por falhas na prestação de serviços educacionais que resultem em danos aos alunos, aptas a ensejar reparação por dano moral.
2. Juros de mora em indenização por dano moral decorrente de relação contratual contam-se a partir da citação
e os honorários advocatícios devem observar a ordem de preferência da base de cálculo definida no art. 85, § 2o, do CPC.”
(RAC n.o 0019513-39.2019.8.11.0055, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.11.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em consonância com o parecer ministerial, tenho que a r. sentença

objurgada está de acordo com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a sua condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025